Tribunal: TJPA
Processo: 0820807-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820807-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0820807-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA: SINAL SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO INDUSTRIAL S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ICMS-DIFAL. REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO PREVISTA NO CONVÊNIO ICMS Nº 50/99. BENEFÍCIO FISCAL COM EFICÁCIA TEMPORAL ESGOTADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. INAPLICABILIDADE DE NORMA REVOGADA A FATOS GERADORES OCORRIDOS EM 2023. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida em Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Consignação em Pagamento ajuizada por Sinal Serviços de Integração Industrial S.A., que deferiu tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 032023510000372-4 e determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, ao fundamento de que as aquisições interestaduais de veículos realizadas em 2023 estariam sujeitas à carga tributária reduzida de 12% prevista no Convênio ICMS nº 50/99 e no art. 13 do Anexo III do RICMS/PA. O Estado sustenta a inaplicabilidade do benefício fiscal, por ter sua eficácia encerrada em 2002, defendendo a incidência da legislação vigente em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível aplicar, a fatos geradores ocorridos em 2023, benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS previsto no Convênio ICMS nº 50/99 e no art. 13 do Anexo III do RICMS/PA, cuja eficácia normativa foi temporalmente limitada e exaurida em 2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O lançamento tributário rege-se pela legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador, conforme o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 144 do CTN.

4.

O benefício fiscal previsto no Convênio ICMS nº 50/99, internalizado no art. 13 do Anexo III do RICMS/PA, teve sua eficácia temporal expressamente limitada por normas posteriores editadas no âmbito do CONFAZ e do Estado do Pará, com vigência restrita ao ano de 2002.

5.

Benefícios fiscais e hipóteses de redução de base de cálculo submetem-se à interpretação literal, nos termos do art. 111, II, do CTN, sendo juridicamente inviável estender sua aplicação a período posterior ao expressamente previsto na norma.

6.

Afastada a aplicação da norma excepcional, incide a legislação tributária vigente à época dos fatos geradores, notadamente a Lei Estadual nº 8.315/2015, que disciplina o ICMS-DIFAL, e as alíquotas internas previstas na Lei nº 5.530/1989.

7.

O Auto de Infração goza de presunção de legitimidade, liquidez e certeza, inexistindo, no caso, elementos suficientes para sustentar a probabilidade do direito alegado pela contribuinte apta a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

8.

A manutenção da suspensão da exigibilidade de crédito tributário fundada em norma já exaurida gera risco de prejuízo à arrecadação estatal e compromete a isonomia concorrencial entre contribuintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A legislação tributária aplicável ao lançamento é aquela vigente na data da ocorrência do fato gerador, conforme o princípio do
tempus regit actum
.

2.

Benefício fiscal de redução de base de cálculo do ICMS previsto no Convênio ICMS nº 50/99 não se aplica a fatos geradores ocorridos após o término de sua eficácia normativa.

3.

Inaplicável benefício fiscal exaurido, prevalece a legislação tributária vigente à época do fato gerador, mantendo-se a presunção de legitimidade do auto de infração.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 111, II, 144, 151, V, e 206.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806519-54.2024.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer
e
dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12/03/2026.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo interno
interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão de minha relatoria, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Consignação em Pagamento
, proposta por
Sinal Serviços de Integração Industrial S.A.
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração nº 032023510000372-4, bem como para determinar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos moldes dos arts. 151, V, e 206 do CTN, conforme determinado pelo magistrado
a quo.

Nas razões recursais, em síntese, o patrono do ente agravante alega que o Convênio ICMS nº 50/99 e o art. 13 do Anexo III do RICMS/PA tiveram sua eficácia exaurida em 2002, sendo, portanto, inaplicáveis ao caso.

Defende que a hipótese deve ser regida pela legislação vigente em 2023, especificamente pela Lei Estadual nº 8.315/2015 e pelas alíquotas da Lei nº 5.530/1989, o que legitimaria o lançamento fiscal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, atribuindo efeito suspensivo.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, destacando que a auditoria-fiscal, ao realizar o lançamento do crédito tributário, não levou em consideração o Convênio ICMS 50/99 e o disposto no art. 13 do Anexo III do RICMS-PA, que definem, para as operações realizadas pela Agravada, que a carga efetiva total do ICMS-Difal incidente sobre as aquisições por ela realizadas é de 12% (doze por cento).

É o
relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,

conhe
ç
o do recurso e passo a analis
á
-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca da concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão
a quo
que deferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 032023510000372-4, e a expedição da certidão positiva com efeito de negativa, se atestada a inexistência de outros débitos, com fundamento no art. 206 do CTN.

A decisão originária foi fulcrada na aplicação de carga tributária reduzida (12%) sobre aquisições interestaduais de veículos ocorridas em 2023.

Após detida e aprofundada análise dos autos, sobretudo à luz da evolução legislativa tributária demonstrada pelo Estado do Pará, constato que a decisão agravada merece reformas.

A plausibilidade do direito autoral (
fumus boni iuris
), encampada pelo juízo de primeiro grau, fundou-se exclusivamente no Convênio ICMS nº 50/99 e em sua norma estadual internalizadora, o art. 13 do Anexo III do Regulamento do ICMS do Estado do Pará (RICMS/PA).

Transcrevo as disposições normativas:

Convênio ICMS nº 50/99

“
Cláusula primeira Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a reduzir a base de cálculo do ICMS nas operações internas e de importação com veículos automotores de que tratam os Convênios ICMS 37/92, de 3 de abril de 1992 e 132/92, de 25 de setembro de 1992, de forma que sua aplicação resulte numa carga tributária nunca inferior a doze por cento
.

§ 1° Para efeito de exigência do ICMS devido em razão do diferencial de alíquota, o Estado onde se localiza o destinatário dos produtos de que trata este convênio poderá reduzir a base de cálculo do imposto, de tal forma que a carga tributária total corresponda ao percentual nominado nesta cláusula.

§ 2° Os Estados poderão adotar nas operações interestaduais destinadas a não-contribuintes a mesma carga tributária prevista no "caput".”

Anexo III do RICMSPA

“
Art. 13.
As operações internas e de importação de veículos automotores, listados abaixo, classificados na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH, de forma que a redução da base de cálculo resulte numa carga tributária de 12%
(doze por cento): (Convênio ICMS 50/99)

I - 8701.20.00;

II - 8702.10.00;

III - 8704.21
, 8704.22, 8704.23, 8704.31, 8704.32;

IV - 8706.00.10, 8706.00.90.

§ 1º Para efeito de exigência do ICMS devido em razão do diferencial de alíquota, nas operações com os veículos de que trata este artigo, destinados ao Estado do Pará, fica reduzida a base de cálculo do imposto, de forma que a carga tributária total resulte no mesmo percentual referido no caput.

§ 2º O benefício de que trata este artigo será aplicado a partir de 1º de novembro de 2000.”

Ocorre que o Direito Tributário é pautado pela estrita legalidade e é regido, de forma basilar, pelo princípio do
tempus regit actum
. A lei a ser aplicada a uma obrigação tributária é, indubitavelmente, aquela vigente à época da ocorrência do fato gerador, conforme dicção do art. 144 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.

No caso em tela, os fatos geradores (aquisições de veículos que ensejaram a cobrança do ICMS-DIFAL) ocorreram no exercício de 2023. Contudo, o arcabouço normativo invocado para garantir o benefício fiscal da redução de base de cálculo perdeu sua eficácia há mais de vinte anos.

Com efeito, o benefício nacionalmente previsto no Convênio ICMS nº 50/99 teve sua sobrevida expressamente balizada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) através do Convênio ICMS nº 93/02. A cláusula segunda do referido instrumento foi taxativa ao dispor que as regras revigoradas produziriam efeitos exclusivamente no interstício de
"
1º de agosto de 2002 a 30 de setembro de 2002
".

Em simetria com a norma nacional, o Estado do Pará editou o Decreto Estadual nº 5.254, de 18 de abril de 2002, que alterou profundamente o RICMS/PA. O art. 5º do referido Decreto Estadual alterou o art. 18, inciso II, alínea "d", do Anexo III, impondo termo final expresso à aplicabilidade do benefício estampado no art. 13 daquele mesmo anexo, qual seja, o limite de 31 de março de 2002 (e, posteriormente, estendido no máximo até o fim de 2002, em compasso com o CONFAZ):

Sendo assim, trata-se de expressa e inegável limitação temporal de eficácia estabelecida por normativas do ano de 2002.

Sabe-se que a outorga de isenção ou benefício fiscal comporta interpretação literal (art. 111, II, do CTN). É providência juridicamente inviável e flagrantemente atentatória à ordem jurídica, pretender o cálculo do ICMS-DIFAL com carga reduzida no ano de 2023 baseando-se em norma cuja validade expirou há mais de duas décadas.

Afastada a norma excepcional, vigora a regra geral de tributação. A exigência fiscal levada a cabo pelo Estado do Pará encontra perfeito amparo na Lei Estadual nº 8.315/2015 (que disciplina o ICMS-DIFAL) conjugada com as alíquotas internas gerais estabelecidas no art. 12 da Lei nº 5.530/1989 (17% ou 19%, a depender do período de 2023). Portanto, o Auto de Infração goza de irrefutável presunção de liquidez, certeza e legalidade, ruindo por completo o pilar da probabilidade do direito da empresa agravada.

Nesse sentido:

Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Nulidade de Intimação por Edital. Suspensão da Exigibilidade de Crédito Tributário. Decisão Mantida. 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em sede de Ação Anulatória de Crédito Tributário, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração e Notificação Fiscal, sob a alegação de nulidade na intimação por edital. 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício na intimação realizada por edital, sem a prévia tentativa de intimação pessoal ou por remessa postal, conforme exigido pela Lei Estadual n.º 6.182/98; e (ii) se a presunção de legitimidade do ato administrativo pode ser afastada em razão de tal vício. 3. A intimação por edital, como medida excepcional, deve observar a tentativa prévia de intimação pessoal ou por correio. A ausência dessas tentativas configura violação ao devido processo legal e justifica a nulidade do ato administrativo subsequente, inclusive da constituição do crédito tributário. 4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada diante da comprovação de vícios procedimentais que comprometam a validade do processo administrativo. 5. Recurso desprovido. Decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário mantida.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08065195420248140000 22250141, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, no que tange ao perigo de dano (
periculum in mora
), este milita de forma invertida, ou seja, contra a Fazenda Pública Estadual. Manter a suspensão da exigibilidade de um crédito tributário milionário, calcada em legislação inaplicável, causa evidente e irreparável prejuízo à arrecadação do Estado do Pará, subvertendo, ademais, a isonomia concorrencial em relação aos demais contribuintes que recolhem o tributo sob a égide da legislação atual.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão interlocutória, conferindo o efeito suspensivo pleiteado para sustar a eficácia do
decisum
proferido pelo juízo de origem até o julgamento final da lide, nos termos da fundamentação.

Oficie-se ao juízo de origem comunicando o teor deste Acórdão para imediato cumprimento.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 19/03/2026